Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703969-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Junte-se. À Secretaria, para manter o sobrestamento, nos termos das decisões já proferidas. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator